Tribunal: TJDFT
Processo: 0711077-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711077-29.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA. PRECLUSÃO. AGRAVO PREJUDICADO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. PEDIDO DEPENDENTE DE LIQUIDAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RENÚNCIA DE CRÉDITO. CONSELHO DELIBERATIVO. ASSOCIAÇÃO. CONFIANÇA MÚTUA E PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. INCIDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E APLICAÇÃO DOS ATOS PRÓPRIOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. 1. A prejudicialidade de agravo de instrumento pela superveniência de sentença não faz incidir sobre as matérias do recurso a preclusão. 2. A prescrição pode ser suscitada em qualquer momento processual na forma do art. 193 do Código Civil. 3. Sendo o pedido dependente de liquidação de sentença, não há que se falar em inépcia da petição inicial. 4. Conforme entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em respeito ao princípio da boa-fé e da lealdade processual, veda-se a prática de comportamento contraditório no bojo do processo, impondo-se ao indivíduo uma atuação no mínimo coerente na pratica dos atos processuais. Precedentes. 5. A realização de deliberação pela concessão de renúncia de crédito por meio do Conselho Deliberativo de associação é suficiente para gerar legítima expectativa no beneficiado pela conduta, já que o negócio deve ser interpretado à luz da boa-fé objetiva e da confiança mútua, não podendo a arguição de nulidade de ato da própria entidade lhe beneficiar. 6. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as custas processuais, de acordo com o caput do art. 86 do Código de Processo Civil. 7. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos. Apelo adesivo da ré desprovido e apelo da autora parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou o vício apontado acerca da competência do Conselho Deliberativo para decidir pela renúncia do crédito perseguido na demanda, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030